Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012432-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RESINEY DE ALMEIDA - CPF: 502.689.451-87 (APELADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - APÓLICE QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE SEGURO PARA O CASO DE DOENÇA POR ESTADOS SEPTICÊMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A MORTE DA SEGURADA EM RAZÃO DE
CHOQUE SÉPTICO
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA ESCORREITA – APELO DESPROVIDO. 1.
As cláusulas das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo constante da avença, a fim de evitar desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. 2. Havendo cláusula que prevê cobertura securitária para o caso de estados septicêmicos, mostra-se inafastável o dever de indenizar. 3.
O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da capital, que nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Proc. no 1012432-98.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por RESINEY DE ALMEIDA, julgou o pedido procedente, condenando a Seguradora/apelante
“ao pagamento do seguro à beneficiária Resiney de Almeida, no valor de R$ 218.534,89, conforme consta do Certificado de Seguro (Id. 13103691), atualizado pelo INPC, da data do óbito da segurada (6.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”
; condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 3400397).

A Seguradora/apelante diz que sentença partiu de premissa equivocada ao julgar procedente o pedido autoral, porque para que seja caracterizado acidente pessoal,
“não basta apenas que o evento seja voluntário, mas também, que seja um evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez, conforme §1o do Art. 1o da Circular da SUSEP n. 29/911
” (cf. ID 32359002 – Pág. 3), hipótese diversa da dos autos, já que a segurada (tia da autora/apelada) faleceu por choque séptico, modalidade não prevista no contrato.

Reitera que, o MM. Juiz desconsiderou, totalmente, as condições gerais do seguro contratado pela segurada, impondo-lhe indevidamente o ônus de indenizar a beneficiária (autora/apelada) por evento excluído da apólice, conforme expresso na cláusula 8o da avença, devendo, portanto, ser respeitado o limite da contratação. Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que as preliminares sejam acolhidas, julgando improcedente o pedido autoral.

Nas contrarrazões de ID 323559005, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Resiney de Almeida ajuizou a presente ação contra a seguradora/apelante pretendendo receber indenização no valor de R$ 216.534,89, referente ao contrato de seguro de vida - Apólice no 005260443 -, celebrado por sua tia Agostinha Gonçalves de Queiroz em 14.08.2017, cujas cláusulas contemplam a cobertura securitária em caso de “Morte Acidental”; “Invalidez Permanente por Acidente” e, ainda, “Auxílio Funeral”, constando, ainda, como única beneficiária sua sobrinha Resiney (autora/apelada - cf. doc.
32358976 - Pág. 8
); sucedeu, porém, que a segurada faleceu repentinamente no dia 06.12.2017, aos 80 anos de idade, em razão de choque séptico, sepse de foco urinário, infecção do trato urinário (cf. atestado de óbito de ID
32358960 - Pág. 1), causa que, segundo alega a Seguradora/apelante, não possui cobertura contratual, sendo este o motivo da recusa de pagamento à beneficiária/apelada.

A sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Resta comprovado que a Sra. Agostinha Gonçalves de Queiroz falecida em 6 de dezembro de 2017, firmou contrato de seguro de vida em grupo com Itaú Seguro, conforme Certificado de Seguro/Apólice de Seguro, com vigência de 14.8.2018 a 14.8.2018, figurando como beneficiária a requerente Rosinei de Almeida (Id. 13103691).

A requerida afirma que na época do falecimento da Sra. Agostinha Gonçalves de Queiroz não existia contrato vigente, em razão da falta de pagamento do prêmio, observando que o último prêmio pago pela segurada aconteceu em 14.7.2017 e que em 6.12.2017 o contrato já havia sido cancelado por inadimplemento. Conforme consta do Certificado de Seguro (Id. 13103691), o pagamento do prêmio era feito com o débito na conta 16364-7, agência 6879, do Banco Itaú S/A, pressupondo a existência de pagamento já que a parte ré não comprova o encerramento da conta ou a inexistência de saldo nela, mesmo porque o demonstrativo trazido para os autos (Id. 14849928), por si só, não serve para comprar isso, especialmente por se tratar de documento produzido unilateralmente.

Com relação à exclusão do risco, observa-se dos autos, que a segurada firmou contrato de seguro de vida, cujo Certificado Individual (Id. 13103691) prevê expressamente a cobertura por morte acidental, no valor de R$ 218.534,89, invalidez permanente por acidente até o valor de R$ 218.534,89 e assistência funerária – familiar de R$ 4.620,00. Desse modo, é de se perquirir se a morte da segurada decorreu de causa natural ou acidental. Caso tenha ocorrido de causa acidental, o pleito da autora merece acolhimento, devendo ocorrer a indenização nos termos da apólice. A morte acidental, para fins securitários, evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este, de acordo com a Resolução CNSP 117/2004 – definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna. Verifica-se do atestado de óbito (Id. 13103693) que a causa da morte da segurada foi Choque Séptico, Sepse de Foco Urinário, Infecção de trato urinário. No caso em análise, não se verifica tratar-se de morte natural, como assegurou a Seguradora, pois quando se fala em “choque séptico” a definição que se tem é “ uma condição grave que ocorre em decorrência da sepse e traz risco de vida. Ocorre quando um agente infeccioso, como bactérias, vírus ou fungo, entra na corrente sanguínea de uma pessoa. Essa infecção afeta todo o sistema imunológico, desencadeando uma reação em cadeia que pode provocar uma inflamação descontrolada no organismo. Esta resposta de todo o organismo à infecção produz mudanças de temperatura, da pressão arterial, frequência cardíaca, contagem de células brancas do sangue”. Desse modo, conclui-se que a morte por conta de “Choque Séptico – Sepse de Foco Urinário – Infecção de Trato Urinário” foi evento involuntário, o que com certeza desencadeou a morte da segurada. Ainda, que houvesse dúvida quanto à natureza da morte, sendo o contrato de adesão, deve ser interpretado de modo mais favorável ao aderente, atento aos princípios que norteiam os direitos do consumidor, entre eles o direito à informação clara e adequada sobre o serviço e a boa-fé e transparência no trato das relações de consumo. Assim, não há que se falar de exclusão de cobertura, com a negativa de pagamento da indenização, pela Seguradora, eis que verificada a ocorrência de morte acidental. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária promovida por Resiney de Almeida em desfavor de Itaú Seguros S/A para condenar este ao pagamento do seguro à beneficiária Resiney de Almeida, no valor de R$ 218.534,89 (duzentos e dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do Certificado de Seguro (Id. 13103691), que deverá ser atualizado pelo INPC, a contar do evento morte (6.12.2017) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno , ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, do Código de Processo Civil.

A Seguradora/apelante alega que o contrato celebrado por Agostinha Gonçalves de Queiroz, tia da autora/apelada, não prevê a
cobertura para sinistros decorrentes “de doenças”, inclusive de estados septicêmicos, tendo sido um desses a causa da morte da segurada, conforme expresso na cláusula 8a da avença, sendo assim, segundo a Seguradora, não há falar em dever de indenizar.

As cláusulas que tratam das condições gerais do seguro devem ser redigidas nos moldes da Lei Consumerista, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo da avença, inclusive para que sejam evitados desequilíbrios entre as partes, principalmente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

Conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

A “Cláusula 8o, J”, contrato - invocada pela Seguradora/apelante para amparar a tese de ausência de cobertura securitária para
sinistros decorrentes “de doenças”, inclusive de estados septicêmicos –, de fato exclui determinadas enfermidades, porém, ali consta a
ressalva de cobertura
para “as infecções,
estados septicêmicos
e embolias, resultantes de ferimento visível
(cf. ID 35328976 – Pág. 8 - grifei), conforme descrito na apólice da seguinte forma:

8. RISCOS EXCLUÍDOS
:

ESTÃO EXCLUÍDOS DA COBERTURA DO SEGURO OS EVENTOS OCORRIDOS EM CONSEQÜENCIA DE:

J -
DOENÇAS
, INCLUSIVE AS PROFISSIONAIS, QUAISQUER QUE SEJAM SUAS CAUSAS, AINDA QUE PROVOCADAS, DESENCADEADAS OU AGRAVADAS DIRETAS OU INDIRETAMENTE POR ACIDENTE,
RESSALVADAS AS INFECÇÕES, ESTADOS SEPTICÊMICOS E EMBOLIAS, RESULTANTES DE FERIMENTO VISÍVEL
;

Conclui-se, portanto, que a recusa da Seguradora/apelante de efetuar o pagamento da verba indenizatória à apelada foi motivada por falha estritamente hermenêutica, inclusive injustificável; no caso incide o princípio de que
“ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), porquanto não se pode aceitar
que uma Seguradora de grande porte possa desconhecer os próprios termos contratuais como a “ressalva”, contida na letra J, da cláusula 8a, J, que, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender como
“excetuar, excluir, isentar, eximir, desobrigar
”, transmitindo o perfeito e claro entendimento de que, na modalidade contratual celebrada pela segurada realmente está excluída a cobertura por morte decorrente de doença, porém, “
exceto
”, nos casos de
INFECÇÕES, ESTADOS SEPTICÊMICOS E EMBOLIAS

sendo, pois, inafastável o dever de indenizar, como corretamente consta do r. ato sentencial.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Majoro os honorários arbitrados em favor do procurador do autor para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020